Tribunal: TJBA
Processo: 8011786-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011786-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ORTHEK COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES

AGRAVADO: MEDARTIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO ZAHR FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa que visa à reforma de decisão que rejeitou preliminar de incompetência territorial, em ação fundada em contrato de representação comercial. Alega-se nulidade da cláusula de eleição de foro, em virtude da disparidade econômica entre as partes. O Juízo de origem manteve a competência contratualmente eleita, sob o fundamento de ausência de hipossuficiência ou prejuízo à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro, constante em contrato de representação comercial, diante da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro nos contratos de representação comercial, inclusive nos contratos de adesão, desde que não reste demonstrada hipossuficiência ou cerceamento de defesa.

A mera diferença de porte econômico entre as empresas contratantes não configura, por si só, situação de hipossuficiência jurídica ou técnica, que justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro.

No caso concreto, a Recorrente não demonstrou dificuldade de acesso à Justiça ou qualquer elemento que evidenciasse a sua hipossuficiência, razão pela qual deve prevalecer a cláusula contratual pactuada. A
gravante que, nas suas própria palavras, é "
empresa distribuidora de produtos médicos com forte atuação nos Estados da Bahia e Sergipe há mais de 20 anos
", estando o caso a relacionar-se a demanda da natureza empresarial que envolve a ruptura de parceria comercial iniciada no ano de 2010, envolvendo fornecedor de produtos e distribuidora, com a movimentação de valores na casa de milhões de reais .

A análise perfunctória típica desta fase recursal não revelou plausibilidade nos argumentos apresentados pela Agravante, tampouco erro material ou manifesta injustiça na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, § 2º; Lei nº 4.886/1965, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.628.160/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 07.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.917.902/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.165.086/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; TJ-BA, AI 8026086-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJ-BA, AI 80314299120248050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 26.08.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento n°
8011786-16.2025.8.05.0000
, no qual figura como
Agravante

ORTHEK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
, sendo
Agravada

MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.